Tribunal: TJDFT
Processo: 0718241-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718241-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE JAEGER AMARANTE, NANNA CAROLINA VIEIRA AMARANTE, VANIA MARIA DA CRUZ FRANCO RECORRIDO: ULISSES RIEDEL DE RESENDE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes, por ocasião da interposição do recurso especial, requereram a concessão da gratuidade de justiça (ID 44954816 – Pág.24). Outrossim, consoante a certidão de ID 44965313, a Secretaria tornou sem efeito as certidões de IDs 44963601 e 44963604, as quais, respectivamente, identificavam a ausência de preparo e determinavam o recolhimento em dobro, tendo em vista a incompatibilidade com o estado do processo. Diante do exposto, não conheço dos embargos declaratórios opostos no ID 44993712, os quais insurgem-se contra a certidão de ID 44963604, uma vez que o aclaratório restou prejudicado com a revogação da determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões (certidão de intimação ID 44965318). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino, por fim, que as intimações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Jaeger Amarante, OAB/DF 21.321, consoante requerido no ID 44993712. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024